Tribunal: TJMT
Processo: 1001274-83.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001274-83.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais, Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ARLINDO DOS SANTOS MENDES - CPF: 405.936.061-91 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), BARVALINO DUARTE FILHO - CPF: 353.956.801-87 (RECORRENTE), CESAR ELIAS CAMPOS DE MORAIS - CPF: 568.336.011-00 (RECORRENTE), ELISVALDO DUARTE - CPF: 932.002.501-00 (RECORRENTE), ESMAEL MENDES NUNES - CPF: 474.808.071-04 (RECORRENTE), GERALDO DANTAS DA SILVA - CPF: 017.408.191-01 (RECORRENTE), JOSE CARLOS DE MORAIS - CPF: 487.535.051-15 (RECORRENTE), JUNIOR CESAR COSTA DE SOUSA - CPF: 474.465.361-87 (RECORRENTE), ORIVALDO SATURNINO DO CARMO - CPF: 284.331.731-20 (RECORRENTE), WELITON FAGUNDES DE JESUS - CPF: 700.498.401-00 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso:
1001274-83.2020.8.11.0006

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Recorrente:
ARLINDO DOS SANTOS MENDES

BARVALINO DUARTE FILHO

CESAR ELIAS CAMPOS DE MORAIS

ELISVALDO DUARTE

ESMAEL MENDES NUNES

GERALDO DANTAS DA SILVA

JOSE CARLOS DE MORAIS

JUNIOR CESAR COSTA DE SOUSA

ORIVALDO SATURNINO DO CARMO

WELITON FAGUNDES DE JESUS

Recorrido:
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Relator:
LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

1a Vogal:
LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:
23/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO – POLICIAL MILITAR –ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO – PLEITO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE CUSTEIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO PARTICULAR – AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO A SER RESSARCIDO – FALTA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Os servidores militares do Estado de Mato Grosso têm direito ao recebimento gratuito de fardamento de uso obrigatório, que serão adquiridos pelo FESP (Fundo Estadual de Segurança Pública) e pelo FREBOM (Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar).

Não havendo o fornecimento gratuito do fardamento, os militares terão direito a indenização pecuniária, conforme art. 78 e seguintes da Lei Complementar no 231/2005 e Decreto Estadual no 8.178/2006 (art. 80-A da Lei Complementar no 231/2005). Todavia tal direito somente exsurge quando, em razão do não fornecimento, comprovar que adquiriu de forma particular o material.

No caso específico dos autos, não há prova de requerimento administrativo, nem comprovação do gasto com o fardamento e nem deferimento administrativo em favor de todos os promoventes, sendo de rigor a improcedência da pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelos promoventes, ora recorrentes, contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, ao fundamento que “
por se tratar de verba de caráter indenizatório, caberia ao servidor comprovar, através de documento fiscal, a aquisição do uniforme, como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida
” (sic – id. 97196971).

A
parte promovente sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o Estado não cumpriu com a obrigação contida na LC 555/2014 consistente na entrega do fardamento, anualmente, até o mês de novembro, atraindo, por consequência, o dever de pagar a ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração aos integrantes da Corporação, prevista no artigo 129, da LC 555/2014, referente aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

Argumenta que, quanto à eficácia da Lei Complementar no 555/2014 no ponto da ajuda fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, houve modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade na decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1000613- 59.2019.8.11.0000, Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 30% (trinta) do valor do subsídio do promovente a título de ajuda de fardamento referente aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 em razão da manutenção da eficácia plena
ex nunc
.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso consiste em analisar se os promoventes fazem jus ou não ao pagamento de 30% dos valores dos subsídios dos promoventes a título de ajuda de fardamento referente aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

No caso, sustentam os promoventes que são servidores públicos militares do Estado de Mato Grosso, ocupando as graduações de Soldado, Cabo, Sargento e Tenente Coronel, de modo que fazem
jus
ao recebimento de ajuda fardamento relativo ao período de 2016 a 2019, pois não receberam o fardamento e nem o referido auxílio nos referidos anos.

Com efeito, a pretensão inicial se baseia no pedido de ajuda fardamento no importe de 30% (trinta por cento) sobre o valor da remuneração referente aos anos de 2016 a 2019, nos termos dos artigos 128 e 129, ambos da Lei Complementar no 555 de 2014.

Nesse caminho, destaca-se que Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento da ADI Estadual n.o 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/08/2019, declarou a inconstitucionalidade da referida lei, com a modulação de efeitos da decisão, atribuindo efeitos
ex nunc
, isto é, os efeitos são projetados para o futuro, a partir da decisão.

A esse respeito, esclarece-se que
em 2014, a Lei Complementar no 555 de 2014 revogou a Lei Complementar 231/05, e suas alterações posteriores, bem como disposições da Lei Complementar 26/93 e legislou sobre o fardamento nos artigos 128 e 129
:

Art. 128.
Fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o militar estadual da ativa e convocado, para o desempenho de

suas funções regulamentares, sendo devida anualmente.

§ 1o Anualmente o Estado fará a entrega de um conjunto de fardamento contendo três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias do cargo, nos termos do Regulamento de Uniforme e do Regulamento de Insígnias da instituição.

§ 2o Comporá ainda o fardamento uma túnica definida pela instituição, quando o Regulamento de Uniforme disciplinar como obrigatório, que deverá ser entregue a cada 04 (quatro) anos ao militar estadual.

Art. 129. O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano. (Redação vetada pelo Governador, mantida pela Assembleia Legislativa)

Parágrafo único: O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.

Nas disposições finais e transitórias, a referida Lei Complementar no 555/2014 determinou que:

Art. 204 O disposto nos Arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1o de janeiro de 2016, permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei Complementar no 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.

Desse modo, o art. o artigo 129 “caput” e parágrafo único da Lei Complementar no 555/2014 – que possibilitavam a ajuda fardamento anual, no percentual de 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração do servidor militar, caso o Estado não cumprisse com a obrigação de proceder à entrega das fardas até o mês de novembro – foi declarado inconstitucional, por meio da ADI no 1000613-59.2019.811.0000, veja-se:

Julgo

procedente
a presente ação para declarar a inconstitucionalidade formal dos arts. 92, §§ 1o, 2o e 3o; 129 e parágrafo único; 139 e parágrafo único; 140, incisos I, II e III e parágrafo único; 141; 142 e parágrafo único; 199, §§ 1o e 2o; 201 e 202 da Lei Complementar Estadual n. 555, de 29 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, por clara afronta aos arts. 9o; 39, parágrafo único, inciso II, alínea
b
e 40, inciso I, da Constituição de Mato Grosso, com efeitos
ex nunc
a partir do trânsito em julgado desta decisão. Em 08/08/2019.

Frise-se que o referido julgado foi mantido pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio, publicada em 12 de fevereiro de 2020 (ARE no 1252476).

A esse respeito, faz-se necessário esclarecer que o art. 27 da Lei n. 9.868/99, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, estabelece que:

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Assim, em consonância ao art. 27 da Lei n. 9.868/99 e por razões de segurança jurídica, o efeito
ex nunc
deve ser aplicado a partir do trânsito em julgado da referida decisão, momento em que passou a ter eficácia plena.

Ressalta-se, ainda, a inaplicabilidade do disposto no art. 80-A da LC n. 231/2005, uma vez que se mostra incontroverso nos autos que não houve o pagamento do auxílio na seara administrativa.

Desse modo, considerando que o trânsito em julgado ocorreu em 14/04/2020 e o pleito dos recorrentes referem-se aos anos de 2016 a 2019, com pedidos administrativos realizados pela Corporação (pedidos no 467123/2016, 669393/2017, 614559/2018 e 575928/2019) e reconhecimento administrativo, mas sem qualquer prova de que a Administração Pública regularizou o pagamento, os promoventes fazem jus o recebimento, inclusive, também em razão da modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, o que, por consequência, se impõe a procedência do pedido inicial.

Nesse caminho, cito os entendimentos já proferidos por esta Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORES PÚBLICOS – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO – POLICIAIS MILITARES – ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO – PLEITO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DO AUXÍLIO UNIFORME REFERENTE AO ANO DE 2014 – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELO ESTADO –PLEITO DE AJUDA FARDAMENTO REFERENTE A 2016, 2017 E 2018 PELOS PROMOVENTES – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TJMT COM EFEITOS
EX NUNC
– PROMOÇÃO A MAJOR – FATO INCONTROVERSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A, DA LC 231/2005 – DECRETO ESTADUAL 8.178/2006 – DIREITO AO RECEBIMENTO – ARTIGOS 128 E 129 DA LEI COMPLEMENTAR N° 555/2014 – RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS NO CASO ESPECÍFICO – PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DOS PROMOVENTES PROVIDO E RECURSO DO PROMOVIDO DESPROVIDO.

A ADI Estadual n.o 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/08/2019, pelo plenário do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, declarou o auxílio fardamento convertido em pecúnia inconstitucional, porém modulou os efeitos da decisão atribuindo efeitos ex nunc, vale dizer, a partir do julgamento, o que não prejudica o caso dos autos, cuja cobrança é anterior, pois se refere aos anos de 2016 a 2018.

Não havendo o fornecimento gratuito do fardamento, os militares terão direito a indenização pecuniária, conforme art. 78 e seguintes da Lei Complementar no 231/2005 e Decreto Estadual no 8.178/2006 (art. 80-A da Lei Complementar no 231/2005).

Conforme o artigo 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005 “Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”.

Deve ser aplicada a Súmula 01 da Fazenda Pública pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso “O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação”.

A realização da promoção é fato incontroverso nos autos, já que afirmada pela parte promovente e não contestada pela parte promovida, nos termos do artigo 374, III, do Código de Processo Civil), motivo pelo qual faz jus ao seu recebimento.

Com efeito, mostra-se devido o pagamento da ajuda fardamento (anual) no importe de 30% (trinta por cento) referente aos anos de 2016, 2017 e 2018 com fulcro no artigo 129, da Lei Complementar n.o 555/2014, pois não restou abarcada pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo pelo E. TJMT.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso dos promoventes provido.

Recurso
do promovido desprovido.

(N.U 1004138-46.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/09/2021, Publicado no DJE 12/09/2020).

POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO FARDAMENTO – INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005 – INCLUÍDO PELA LC 244/200 E REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL 8.178/2006 – DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE – VALOR DO AUXÍLIO ETAPA-FARDAMENTO DEVE CORRESPONDER AO SUBSÍDIO DO POSTO OCUPADO PELO POLICIAL MILITAR – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação (art. 79 e 80- A da Lei Complementar Estadual no 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual no 555/2014)” (Súmula 01 da Fazenda Pública pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

COBRANÇA DE AJUDA FARDAMENTO 2016, 2017, 2018 – ART. 129 E SEU § ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 555/2014 – DIREITO AO RECEBIMENTO DA AJUDA FARDAMENTO NO VALOR DE 30% DO SUBSÍDIO – PAGAMENTO REQUERIDO ADMINISTRATIVAMENTE – PAGAMENTO NÃO EFETUADO POR CONTINGÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS – RECURSO DE WANGLES DOS SANTOS LINO E OUTRO CONHECID E PROVIDO.

É devido ao Militar o benefício do auxilio fardamento requerido pela própria Corporação Militar, administrativamente, do qual somente não foi pago por contingências orçamentarias.

(N.U 1001731-67.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA.
AUXÍLIO

FARDAMENTO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROMOÇÃO A TENENTE CORONEL. FATO INCONTROVERSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005. DECRETO ESTADUAL 8.178/2006, ART. 4o. DIREITO AO RECEBIMENTO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS NESSE CASO. VALOR DEVE CORRESPONDER AO SUBSÍDIO DO POSTO OCUPADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial de
auxílio
farda.
Propósito recursal pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais com a concessão do
auxílio

fardamento
pela promoção ocorrida em 2014 e ajuda
fardamento
dos 30% (trinta por cento) referente aos anos de 2016 e 2017.
Vista não aberta ao Ministério Público em razão do ofício no 83/2017 – CPC/NFDTIPI, que somente manifestará nos processos que envolvem interesse público capaz de justificar sua intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.
“Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um
auxílio
correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme” (art. 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005).
Promoção ocorrida em 2014 e, portanto, anterior ao ano de 2016.
Aplicação da Súmula 01 da Fazenda Pública pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso “O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa
fardamento
, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação”.
Decreto Estadual no 8.178 de outubro de 2006, artigo 4o: “Art. 4o. Aos Oficiais, subtenentes e sargentos, quando promovidos e aos Aspirantes a Oficial, quando declarados, obedecerão ao disposto na Lei Complementar n.o 231, de 15 de dezembro de 2005”.
Inaplicabilidade do art. 80-A acrescentado pela LC 244/2005.
A realização da promoção é fato incontroverso nos autos, já que afirmados pela autora e não contestados pela parte ré (art. 374, III, CPC), motivo pelo qual faz jus ao recebimento (i).
Nos casos em que a própria Administração reconhece o direito do promovente ao recebimento do
auxílio
farda, desnecessária a comprovação dos gastos com a aquisição.
“Precedentes”: 0505029-03.2014.8.11.0001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, julgado em 17/11/2017; 1010398-42.2019.8.11.0001, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, julgado em 07/07/2020) e 1008006-32.2019.8.11.0001 Relator: Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA julgado em 13/07/2020.
Devido o pagamento da etapa
fardamento
(anual) no importe de 30% (trinta por cento) referente aos anos de 2016 e 2017 com base na LC 555/2014, art. 129, pois dentro da modulação de efeitos da declaração de
inconstitucionalidade
do artigo (ii). Recurso conhecido e provido para julgar procedentes os pleitos iniciais.

(N.U 1001236-23.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar o recorrido ao pagamento da ajuda fardamento relativa aos anos: de 2016, 2017 e 2018 para
ARLINDO DOS SANTOS MENDES; de 2016 e 2017 para BARVALINO DUARTE FILHO;
c) de 2016, 2017 e 2018 para
CESAR ELIAS CAMPOS DE MORAIS;
d) de 2016, 2017, 2018 e 2019 para
ELISVALDO DUARTE GOUVEIA;
e)

de 2016 para
ESMAEL MENDES NUNES;
f)

de 2016, 2017, 2018 e 2019 para
GERALDO DANTAS DA SILVA;
g) de 2016, 2017, 2018 e 2019 para
JOSE CARLOS DE MORAIS; h)
de 2016, 2017, 2018 e 2019 para
JUNIOR CESAR COSTA SOUSA;
i)

de 2016 e 2017para
ORIVALDO SATURNINO DO CARMO, e;
j) de 2016, 2017, 2018 e 2019 para
WELITON FAGUNDES DE JESUS
, no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a contar do respectivo vencimento de acordo com o tema no 905 do STJ,
com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento em razão das várias peculiaridades que norteiam o presente julgamento, bem como para aferir eventual confronto com os entendimentos até então adotado em outros precedentes, inclusive da relatoria desta magistrada, a fim de evitar decisões conflitantes.

Para tanto, faz-se necessário realizar uma acurada análise das alegações arguidas pelas partes, bem como esquadrinhar todo o arcabouço probatório produzido confrontando-o com a sentença proferida pelo juízo de origem e com o voto do Relator.

Pois bem.

O caso posto a julgamento se trata de recurso inominado interposto pelos promoventes, ora Recorrentes, contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial com o fundamento de que
“
por se tratar de verba de caráter indenizatório, caberia ao servidor comprovar, através de documento fiscal, a aquisição do uniforme, como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida
”. Portanto, o magistrado de origem julgou improcedente a pretensão de pagamento de auxílio fardamento em razão da ausência de prova da comprovação do gasto, por se tratar de verba indenizatória, conforme fundamentos que cito:

Quanto ao mérito, inicialmente, registro que os documentos juntados pelo requerente após a impugnação, não trata de prova nova ou sequer demonstra o motivo de juntar apenas neste momento processual, portanto, não se pode admitir que perante o Juizado, onde se valoriza a celeridade processual, venha a parte sem justificativa, apresentar documentos de modo extemporâneo. Permitir tal situação é aceitar que os atos processuais sejam repetidos “ad eternum”.

Ademais, se a parte requerente pretende provar que recebeu ou que é credor de valor do título de auxilio fardamento, deve apresentar a ficha financeira com pagamento a menor, nota fiscal ou provas documentais do direito pretendido, pois não se admite a inversão do ônus da prova contra a Fazenda Pública, haja em vista sua incompatibilidade com as normas de distribuição contempladas tanto no CPC revogado quanto no CPC/2015.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL (...) INDENIZAÇÃO CONDICIONADA AO NÃO FORNECIMENTO DO FARDAMENTO PELA CORPORAÇÃO C/C COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DE USO OBRIGATÓRIO, POR MEIO DE NOTA FISCAL – RECURSO DESPROVIDO. A ETAPA de FARDAMENTO prevista no art. 78, § 1o c/c 80-A da LC 231/2005 e Regulamento n. 8178/2006 é verba de caráter eminentemente indenizatório. Caberia ao autor comprovar por meio de NOTA FISCAL a aquisição do FARDAMENTO de uso obrigatório, como forma de justificar o pagamento da INDENIZAÇÃO pretendida. (TJMT N.U 0040631-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)”.

“(...) BENEFÍCIO DENOMINADO “ETAPA FARDAMENTO” — PROVA DOCUMENTAL — EXIGÊNCIA — TESTEMUNHAL E PERICIAL — DESNECESSIDADE (...) A aquisição do FARDAMENTO obrigatório é comprovada por documento (NOTA FISCAL); logo, desnecessária a realização de inquirição de testemunhas ou perícia para instrução do processo (artigo 370, do Código de Processo Civil), (...) Conforme disposto no artigo 78 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 231, de 15 de dezembro de 2005, no período anterior à regulação da Lei Complementar no 244, de 17 de abril de 2006, pelo Decreto no 8.178, de 4 de outubro de 2006, o militar faz jus ao recebimento de INDENIZAÇÃO no valor correspondente ao menor subsídio dos praças, independentemente de comprovação da aquisição do FARDAMENTO obrigatório. Após, exige-se prova documental da aquisição. Recurso não provido. (TJMT N.U 0003167-53.2013.8.11.0045, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)”.

Isso ocorre porque em favor da Fazenda Pública milita presunção (ainda que relativa) de legalidade e legitimidade dos atos, de forma que o ônus da prova fica atribuído àquele que não possui a presunção, e não o contrário, sob pena de subversão do sistema legal de proteção ao direito indisponível, que decorre do princípio maior da supremacia do interesse público sobre o privado.

Quanto aos pedidos de indenização ao auxílio fardamento, aplico o artigo 128 e seguintes, da LC no 555, de 29/12/2014 (Novo Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), vejamos:

Seção XXI - Do Fardamento

Art. 128 Fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o militar estadual da ativa e convocado, para o desempenho de suas funções regulamentares, sendo devida anualmente.

§ 1o Anualmente o Estado fará a entrega de um conjunto de fardamento contendo três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias do cargo, nos termos do Regulamento de Uniforme e do Regulamento de Insígnias da instituição.

§ 2o Comporá ainda o fardamento uma túnica definida pela instituição, quando o Regulamento de Uniforme disciplinar como obrigatório, que deverá ser entregue a cada 04 (quatro) anos ao militar estadual.

Art. 129 O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento. (Redação vetada pelo Governador, mantida pela Assembleia Legislativa - D.O. 08.07.15. Promulgado)”. (negritei)

Assim, o que se observa é que a legislação de regência prevê a obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo Estado e a indenização somente é devida, de forma substitutiva, nos casos em que não houve o fornecimento pela Corporação da farda.

Com relação à natureza indenizatória do auxílio fardamento, vejamos o recente posicionamento do TJMT:

Recurso Inominado no.: 1001554-50.2017.8.11.0009 - PJE – TN Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Recorrente(s):ESTADO DE MATO GROSSO Recorrido(s):RONALDO VENTURA DOS SANTOS Juíza Relatora :Dra. Patrícia Ceni Data do Julgamento:02/07/2019 EMENTA RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –POLICIAIS MILITARES – AUXÍLIO FARDAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – DESPESA NÃO COMPROVADA – DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC – REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. O. Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou entendimento no sentido de que “(...) [o]AUXÍLIO para aquisição de uniforme, após a regulamentação do art. 80-A da LC n.o 244/06, é indenização substitutiva, isto é, só configura o direito de recebimento se não houver a provisão do FARDAMENTO e a prova documental de que despendeu valores para aquisição de uniformes, com a juntada de NOTAS FISCAIS na inicial. (TJ/MT Apelação 36739/2016. Relatora: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 08/05/2017. Publicado em 18/05/2017). No mesmo sentido: TJ/MT Apelação 168330/2016, 88996/2016, 48060/2016, etc.2. Com efeito, o art. 80-A da LC 231/2005 estabelece a obrigatoriedade do fornecimento do FARDAMENTO pelo Estado; assim, o AUXÍLIO somente é devido nos casos em que o FARDAMENTO não foi fornecido pela corporação. 3. Não tendo sido comprovadas as despesas com aquisição de FARDAMENTO, improcede o pedido indenizatório. 4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001554-50.2017.8.11.0009, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 06/07/2019) (Grifo nosso).

Ademais, por se tratar de verba de caráter indenizatório, caberia ao servidor comprovar, através de documento fiscal, a aquisição do uniforme, como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida.

Frente ao exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na peça inicial. E, em consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em recurso, os Recorrentes sustentam a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o Estado não cumpriu com a obrigação contida na LC 555/2014 consistente na entrega do fardamento, anualmente, até o mês de novembro, atraindo, por consequência, o dever de pagar a ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração aos integrantes da Corporação, prevista no artigo 129, da LC 555/2014, referente aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

Argumentam, ainda, quanto à eficácia da Lei Complementar no 555/2014, no que se refere à ajuda fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, que houve modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1000613-59.2019.8.11.0000, Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva.

Requereram, por tais fundamentos, o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 30% (trinta) do valor dos seus subsídios a título de ajuda de fardamento referente aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 em razão da manutenção da eficácia
ex nunc
.

O magistrado Relator deu provimento ao recurso dos promoventes para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a demanda com os seguintes fundamentos, os quais cito:

O cerne do recurso consiste em analisar se os promoventes fazem jus ou não ao pagamento de 30% dos valores dos subsídios dos promoventes a título de ajuda de fardamento referente aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

No caso, sustentam os promoventes que são servidores públicos militares do Estado de Mato Grosso, ocupando as graduações de Soldado, Cabo, Sargento e Tenente Coronel, de modo que fazem jus ao recebimento de ajuda fardamento relativo ao período de 2016 a 2019, pois não receberam o fardamento e nem o referido auxílio nos referidos anos.

Com efeito, a pretensão inicial se baseia no pedido de ajuda fardamento no importe de 30% (trinta por cento) sobre o valor da remuneração referente aos anos de 2016 a 2019, nos termos dos artigos 128 e 129, ambos da Lei Complementar no 555 de 2014.

Nesse caminho, destaca-se que Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento da ADI Estadual n.o 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/08/2019, declarou a inconstitucionalidade da referida lei, com a modulação de efeitos da decisão, atribuindo efeitos ex nunc, isto é, os efeitos são projetados para o futuro, a partir da decisão.

A esse respeito, esclarece-se que em 2014, a Lei Complementar no 555 de 2014 revogou a Lei Complementar 231/05, e suas alterações posteriores, bem como disposições da Lei Complementar 26/93 e legislou sobre o fardamento nos artigos 128 e 129:

Art. 128. Fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o militar estadual da ativa e convocado, para o desempenho de suas funções regulamentares, sendo devida anualmente.

§ 1o Anualmente o Estado fará a entrega de um conjunto de fardamento contendo três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias do cargo, nos termos do Regulamento de Uniforme e do Regulamento de Insígnias da instituição.

§ 2o Comporá ainda o fardamento uma túnica definida pela instituição, quando o Regulamento de Uniforme disciplinar como obrigatório, que deverá ser entregue a cada 04 (quatro) anos ao militar estadual.

Art. 129. O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano. (Redação vetada pelo Governador, mantida pela Assembleia Legislativa)

Parágrafo único: O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.

Nas disposições finais e transitórias, a referida Lei Complementar no 555/2014 determinou que:

Art. 204 O disposto nos Arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1o de janeiro de 2016, permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei Complementar no 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.

Desse modo, o art. o artigo 129 “caput” e parágrafo único da Lei Complementar no 555/2014 – que possibilitavam a ajuda fardamento anual, no percentual de 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração do servidor militar, caso o Estado não cumprisse com a obrigação de proceder à entrega das fardas até o mês de novembro – foi declarado inconstitucional, por meio da ADI no 1000613-59.2019.811.0000, veja-se:

Julgo procedente a presente ação para declarar a inconstitucionalidade formal dos arts. 92, §§ 1o, 2o e 3o; 129 e parágrafo único; 139 e parágrafo único; 140, incisos I, II e III e parágrafo único; 141; 142 e parágrafo único; 199, §§ 1o e 2o; 201 e 202 da Lei Complementar Estadual n. 555, de 29 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, por clara afronta aos arts. 9o; 39, parágrafo único, inciso II, alínea b e 40, inciso I, da Constituição de Mato Grosso, com efeitos ex nunc a partir do trânsito em julgado desta decisão. Em 08/08/2019.

Frise-se que o referido julgado foi mantido pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio, publicada em 12 de fevereiro de 2020 (ARE no 1252476).

A esse respeito, faz-se necessário esclarecer que o art. 27 da Lei n. 9.868/99, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, estabelece que:

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Assim, em consonância ao art. 27 da Lei n. 9.868/99 e por razões de segurança jurídica, o efeito ex nunc deve ser aplicado a partir do trânsito em julgado da referida decisão, momento em que passou a ter eficácia plena.

Ressalta-se, ainda, a inaplicabilidade do disposto no art. 80-A da LC n. 231/2005, uma vez que se mostra incontroverso nos autos que não houve o pagamento do auxílio na seara administrativa.

Desse modo, considerando que o trânsito em julgado ocorreu em 14/04/2020 e o pleito dos recorrentes referem-se aos anos de 2016 a 2019, com pedidos administrativos realizados pela Corporação (pedidos no 467123/2016, 669393/2017, 614559/2018 e 575928/2019) e reconhecimento administrativo, mas sem qualquer prova de que a Administração Pública regularizou o pagamento, os promoventes fazem jus o recebimento, inclusive, também em razão da modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, o que, por consequência, se impõe a procedência do pedido inicial.

Nesse caminho, cito os entendimentos já proferidos por esta Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORES PÚBLICOS – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO – POLICIAIS MILITARES – ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO – PLEITO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DO AUXÍLIO UNIFORME REFERENTE AO ANO DE 2014 – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELO ESTADO –PLEITO DE AJUDA FARDAMENTO REFERENTE A 2016, 2017 E 2018 PELOS PROMOVENTES – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TJMT COM EFEITOS EX NUNC – PROMOÇÃO A MAJOR – FATO INCONTROVERSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A, DA LC 231/2005 – DECRETO ESTADUAL 8.178/2006 – DIREITO AO RECEBIMENTO – ARTIGOS 128 E 129 DA LEI COMPLEMENTAR N° 555/2014 – RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS NO CASO ESPECÍFICO – PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DOS PROMOVENTES PROVIDO E RECURSO DO PROMOVIDO DESPROVIDO.

A ADI Estadual n.o 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/08/2019, pelo plenário do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, declarou o auxílio fardamento convertido em pecúnia inconstitucional, porém modulou os efeitos da decisão atribuindo efeitos ex nunc, vale dizer, a partir do julgamento, o que não prejudica o caso dos autos, cuja cobrança é anterior, pois se refere aos anos de 2016 a 2018.

Não havendo o fornecimento gratuito do fardamento, os militares terão direito a indenização pecuniária, conforme art. 78 e seguintes da Lei Complementar no 231/2005 e Decreto Estadual no 8.178/2006 (art. 80-A da Lei Complementar no 231/2005).

Conforme o artigo 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005 “Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”.

Deve ser aplicada a Súmula 01 da Fazenda Pública pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso “O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação”.

A realização da promoção é fato incontroverso nos autos, já que afirmada pela parte promovente e não contestada pela parte promovida, nos termos do artigo 374, III, do Código de Processo Civil), motivo pelo qual faz jus ao seu recebimento.

Com efeito, mostra-se devido o pagamento da ajuda fardamento (anual) no importe de 30% (trinta por cento) referente aos anos de 2016, 2017 e 2018 com fulcro no artigo 129, da Lei Complementar n.o 555/2014, pois não restou abarcada pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo pelo E. TJMT.

A despeito de tal fundamentação, verifico que o magistrado Relator se limitou a analisar o conteúdo da ADI e entendeu que o militar que não recebeu o fardamento têm direito ao recebimento do correspondente auxílio, não adentrando na matéria expostos na sentença, qual seja: a natureza indenizatória, a necessidade de pedido administrativo e de comprovação do gasto para fazer jus ao referido auxílio.

Esta magistrada, quando da Relatoria de alguns outros processos dessa espécie – auxílio fardamento – tem proferido votos diversos conforme as peculiaridades do caso concreto, diferenciando duas situações: a) quando há reconhecimento administrativo do direito ao recebimento do auxílio fardamento, o que pressupõe o requerimento e comprovações necessárias, ensejando a procedência da pretensão; quando não há comprovação de requerimento administrativo, nem de deferimento administrativo, situação que enseja a improcedência da pretensão inicial, pois em se tratando de verba de caráter indenizatório, faz-se necessário o requerimento.

Aliás, é o que estabelece o artigo 129 da Lei Complementar no 555 de 2014 revogou a Lei Complementar 231/05, e suas alterações posteriores, bem como disposições da Lei Complementar 26/93 e legislou sobre o fardamento nos artigos 128 e 129:

Art. 129. O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração,
mediante requerimento
, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano. (Redação vetada pelo Governador, mantida pela Assembleia Legislativa)

Portanto, o pagamento do auxílio fardamento pressupõe provocação do interessado após omissão estatal, comprovando a natureza indenizatória da verba, não se tratando de pagamento automático. Por se tratar de verba indenizatória, pois, o seu não fornecimento enseja o pagamento de indenização, nos casos em que houver o gasto com o uniforme. Nesse sentido:

SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – FORNECIMENTO GRATUITO DO
FARDAMENTO
– AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FOI NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE
FARDAMENTO
– DIREITO PECUNIÁRIO INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O auxílio para aquisição de uniforme, após a regulamentação do art. 80-A da LC n. 244/06,
é indenização substitutiva, isto é, só configura o direito de recebimento ante a prova documental, quanto à aquisição do material e se não houver ocorrido o fornecimento do
fardamento
. (N.U 1002741-83.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO FARDAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES REFERENTES AOS ANOS DE 2013, 2014 E 2015. APLICAÇÃO DO ART. 80-A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 231/2005. AUSÊNCIA DA PROVA DE AQUISIÇÃO. SEM DEMONSTRAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso. Sentença que reconheceu a revelia da parte recorrente, julgou procedente o pedido e a condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 9.604,55 (nove mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) relativo ao auxílio fardamento dos anos de 2013, 2014 e 2015.

Propósito recursal pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ante a ausência de provas da aquisição da farda.

É orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça que não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis. (REsp 1701959 / SP RECURSO ESPECIAL- 2017/0215888-1, Data do julgamento 08/05/2018, DJe 23/11/2018) e art. 345, II, CPC.

O disposto no art. 128 e 129 da Lei Complementar no 555/2014 somente entrou em vigor em 01/01/2016. Até essa data, permanecem as disposições da Lei Complementar no 244/2006 que acrescentou o art. 80-A à Lei Complementar no 231/2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares de Mato Grosso.

Aplicação da Lei Complementar no 244/2006, que acrescentou o art. 80-A, sendo que a verba “etapa fardamento” somente deve ser concedida quando o uniforme não foi fornecido pela própria Corporação.

Por se tratar de indenização substitutiva, apenas deve ser concedida quando restarem demonstrados os gastos para aquisição do material.

Incumbência de o autor provar fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

Ausência de notas fiscais que demonstram a aquisição do uniforme impede o pagamento da indenização postulada.

“Precedentes”: N.U 1002741-83.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020; N.U 1002869-06.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020; N.U 1000210-87.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019) e N.U 1002458-60.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020).

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente os pleitos iniciais.

(N.U 1000267-52.2018.8.11.0030, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2020, Publicado no DJE
27/07/2020
)

No caso específico dos autos, não há prova de requerimento administrativo, nem comprovação do gasto com o fardamento e nem deferimento administrativo em favor de todos os promoventes. No voto proferido pelo Relator constou o seguinte:

Desse modo, considerando que o trânsito em julgado ocorreu em 14/04/2020 e o pleito dos recorrentes referem-se aos anos de 2016 a 2019, com pedidos administrativos realizados pela Corporação (pedidos no 467123/2016, 669393/2017, 614559/2018 e 575928/2019) e reconhecimento administrativo, mas sem qualquer prova de que a Administração Pública regularizou o pagamento, os promoventes fazem jus o recebimento, inclusive, também em razão da modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, o que, por consequência, se impõe a procedência do pedido inicial.

No entanto, tais pedidos não estão encartados aos autos, de modo que a improcedência da pretensão inicial, nos termos da sentença, se impõe.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e, por consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto e mantenho a sentença proferida por seus próprios fundamentos.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento em razão das várias peculiaridades que norteiam o presente julgamento, bem como para aferir eventual confronto com os entendimentos até então adotado em outros precedentes, inclusive da relatoria desta magistrada, a fim de evitar decisões conflitantes.

Para tanto, faz-se necessário realizar uma acurada análise das alegações arguidas pelas partes, bem como esquadrinhar todo o arcabouço probatório produzido confrontando-o com a sentença proferida pelo juízo de origem e com o voto do Relator.

Pois bem.

O caso posto a julgamento se trata de recurso inominado interposto pelos promoventes, ora Recorrentes, contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial com o fundamento de que
“
por se tratar de verba de caráter indenizatório, caberia ao servidor comprovar, através de documento fiscal, a aquisição do uniforme, como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida
”. Portanto, o magistrado de origem julgou improcedente a pretensão de pagamento de auxílio fardamento em razão da ausência de prova da comprovação do gasto, por se tratar de verba indenizatória, conforme fundamentos que cito:

Quanto ao mérito, inicialmente, registro que os documentos juntados pelo requerente após a impugnação, não trata de prova nova ou sequer demonstra o motivo de juntar apenas neste momento processual, portanto, não se pode admitir que perante o Juizado, onde se valoriza a celeridade processual, venha a parte sem justificativa, apresentar documentos de modo extemporâneo. Permitir tal situação é aceitar que os atos processuais sejam repetidos “ad eternum”.

Ademais, se a parte requerente pretende provar que recebeu ou que é credor de valor do título de auxilio fardamento, deve apresentar a ficha financeira com pagamento a menor, nota fiscal ou provas documentais do direito pretendido, pois não se admite a inversão do ônus da prova contra a Fazenda Pública, haja em vista sua incompatibilidade com as normas de distribuição contempladas tanto no CPC revogado quanto no CPC/2015.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL (...) INDENIZAÇÃO CONDICIONADA AO NÃO FORNECIMENTO DO FARDAMENTO PELA CORPORAÇÃO C/C COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DE USO OBRIGATÓRIO, POR MEIO DE NOTA FISCAL – RECURSO DESPROVIDO. A ETAPA de FARDAMENTO prevista no art. 78, § 1o c/c 80-A da LC 231/2005 e Regulamento n. 8178/2006 é verba de caráter eminentemente indenizatório. Caberia ao autor comprovar por meio de NOTA FISCAL a aquisição do FARDAMENTO de uso obrigatório, como forma de justificar o pagamento da INDENIZAÇÃO pretendida. (TJMT N.U 0040631-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)”.

“(...) BENEFÍCIO DENOMINADO “ETAPA FARDAMENTO” — PROVA DOCUMENTAL — EXIGÊNCIA — TESTEMUNHAL E PERICIAL — DESNECESSIDADE (...) A aquisição do FARDAMENTO obrigatório é comprovada por documento (NOTA FISCAL); logo, desnecessária a realização de inquirição de testemunhas ou perícia para instrução do processo (artigo 370, do Código de Processo Civil), (...) Conforme disposto no artigo 78 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 231, de 15 de dezembro de 2005, no período anterior à regulação da Lei Complementar no 244, de 17 de abril de 2006, pelo Decreto no 8.178, de 4 de outubro de 2006, o militar faz jus ao recebimento de INDENIZAÇÃO no valor correspondente ao menor subsídio dos praças, independentemente de comprovação da aquisição do FARDAMENTO obrigatório. Após, exige-se prova documental da aquisição. Recurso não provido. (TJMT N.U 0003167-53.2013.8.11.0045, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)”.

Isso ocorre porque em favor da Fazenda Pública milita presunção (ainda que relativa) de legalidade e legitimidade dos atos, de forma que o ônus da prova fica atribuído àquele que não possui a presunção, e não o contrário, sob pena de subversão do sistema legal de proteção ao direito indisponível, que decorre do princípio maior da supremacia do interesse público sobre o privado.

Quanto aos pedidos de indenização ao auxílio fardamento, aplico o artigo 128 e seguintes, da LC no 555, de 29/12/2014 (Novo Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), vejamos:

Seção XXI - Do Fardamento

Art. 128 Fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o militar estadual da ativa e convocado, para o desempenho de suas funções regulamentares, sendo devida anualmente.

§ 1o Anualmente o Estado fará a entrega de um conjunto de fardamento contendo três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias do cargo, nos termos do Regulamento de Uniforme e do Regulamento de Insígnias da instituição.

§ 2o Comporá ainda o fardamento uma túnica definida pela instituição, quando o Regulamento de Uniforme disciplinar como obrigatório, que deverá ser entregue a cada 04 (quatro) anos ao militar estadual.

Art. 129 O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento. (Redação vetada pelo Governador, mantida pela Assembleia Legislativa - D.O. 08.07.15. Promulgado)”. (negritei)

Assim, o que se observa é que a legislação de regência prevê a obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo Estado e a indenização somente é devida, de forma substitutiva, nos casos em que não houve o fornecimento pela Corporação da farda.

Com relação à natureza indenizatória do auxílio fardamento, vejamos o recente posicionamento do TJMT:

Recurso Inominado no.: 1001554-50.2017.8.11.0009 - PJE – TN Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Recorrente(s):ESTADO DE MATO GROSSO Recorrido(s):RONALDO VENTURA DOS SANTOS Juíza Relatora :Dra. Patrícia Ceni Data do Julgamento:02/07/2019 EMENTA RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –POLICIAIS MILITARES – AUXÍLIO FARDAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – DESPESA NÃO COMPROVADA – DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC – REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. O. Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou entendimento no sentido de que “(...) [o]AUXÍLIO para aquisição de uniforme, após a regulamentação do art. 80-A da LC n.o 244/06, é indenização substitutiva, isto é, só configura o direito de recebimento se não houver a provisão do FARDAMENTO e a prova documental de que despendeu valores para aquisição de uniformes, com a juntada de NOTAS FISCAIS na inicial. (TJ/MT Apelação 36739/2016. Relatora: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 08/05/2017. Publicado em 18/05/2017). No mesmo sentido: TJ/MT Apelação 168330/2016, 88996/2016, 48060/2016, etc.2. Com efeito, o art. 80-A da LC 231/2005 estabelece a obrigatoriedade do fornecimento do FARDAMENTO pelo Estado; assim, o AUXÍLIO somente é devido nos casos em que o FARDAMENTO não foi fornecido pela corporação. 3. Não tendo sido comprovadas as despesas com aquisição de FARDAMENTO, improcede o pedido indenizatório. 4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001554-50.2017.8.11.0009, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 06/07/2019) (Grifo nosso).

Ademais, por se tratar de verba de caráter indenizatório, caberia ao servidor comprovar, através de documento fiscal, a aquisição do uniforme, como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida.

Frente ao exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na peça inicial. E, em consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em recurso, os Recorrentes sustentam a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o Estado não cumpriu com a obrigação contida na LC 555/2014 consistente na entrega do fardamento, anualmente, até o mês de novembro, atraindo, por consequência, o dever de pagar a ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração aos integrantes da Corporação, prevista no artigo 129, da LC 555/2014, referente aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

Argumentam, ainda, quanto à eficácia da Lei Complementar no 555/2014, no que se refere à ajuda fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, que houve modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1000613-59.2019.8.11.0000, Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva.

Requereram, por tais fundamentos, o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 30% (trinta) do valor dos seus subsídios a título de ajuda de fardamento referente aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 em razão da manutenção da eficácia
ex nunc
.

O magistrado Relator deu provimento ao recurso dos promoventes para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a demanda com os seguintes fundamentos, os quais cito:

O cerne do recurso consiste em analisar se os promoventes fazem jus ou não ao pagamento de 30% dos valores dos subsídios dos promoventes a título de ajuda de fardamento referente aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

No caso, sustentam os promoventes que são servidores públicos militares do Estado de Mato Grosso, ocupando as graduações de Soldado, Cabo, Sargento e Tenente Coronel, de modo que fazem jus ao recebimento de ajuda fardamento relativo ao período de 2016 a 2019, pois não receberam o fardamento e nem o referido auxílio nos referidos anos.

Com efeito, a pretensão inicial se baseia no pedido de ajuda fardamento no importe de 30% (trinta por cento) sobre o valor da remuneração referente aos anos de 2016 a 2019, nos termos dos artigos 128 e 129, ambos da Lei Complementar no 555 de 2014.

Nesse caminho, destaca-se que Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento da ADI Estadual n.o 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/08/2019, declarou a inconstitucionalidade da referida lei, com a modulação de efeitos da decisão, atribuindo efeitos ex nunc, isto é, os efeitos são projetados para o futuro, a partir da decisão.

A esse respeito, esclarece-se que em 2014, a Lei Complementar no 555 de 2014 revogou a Lei Complementar 231/05, e suas alterações posteriores, bem como disposições da Lei Complementar 26/93 e legislou sobre o fardamento nos artigos 128 e 129:

Art. 128. Fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o militar estadual da ativa e convocado, para o desempenho de suas funções regulamentares, sendo devida anualmente.

§ 1o Anualmente o Estado fará a entrega de um conjunto de fardamento contendo três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias do cargo, nos termos do Regulamento de Uniforme e do Regulamento de Insígnias da instituição.

§ 2o Comporá ainda o fardamento uma túnica definida pela instituição, quando o Regulamento de Uniforme disciplinar como obrigatório, que deverá ser entregue a cada 04 (quatro) anos ao militar estadual.

Art. 129. O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano. (Redação vetada pelo Governador, mantida pela Assembleia Legislativa)

Parágrafo único: O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.

Nas disposições finais e transitórias, a referida Lei Complementar no 555/2014 determinou que:

Art. 204 O disposto nos Arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1o de janeiro de 2016, permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei Complementar no 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.

Desse modo, o art. o artigo 129 “caput” e parágrafo único da Lei Complementar no 555/2014 – que possibilitavam a ajuda fardamento anual, no percentual de 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração do servidor militar, caso o Estado não cumprisse com a obrigação de proceder à entrega das fardas até o mês de novembro – foi declarado inconstitucional, por meio da ADI no 1000613-59.2019.811.0000, veja-se:

Julgo procedente a presente ação para declarar a inconstitucionalidade formal dos arts. 92, §§ 1o, 2o e 3o; 129 e parágrafo único; 139 e parágrafo único; 140, incisos I, II e III e parágrafo único; 141; 142 e parágrafo único; 199, §§ 1o e 2o; 201 e 202 da Lei Complementar Estadual n. 555, de 29 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, por clara afronta aos arts. 9o; 39, parágrafo único, inciso II, alínea b e 40, inciso I, da Constituição de Mato Grosso, com efeitos ex nunc a partir do trânsito em julgado desta decisão. Em 08/08/2019.

Frise-se que o referido julgado foi mantido pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio, publicada em 12 de fevereiro de 2020 (ARE no 1252476).

A esse respeito, faz-se necessário esclarecer que o art. 27 da Lei n. 9.868/99, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, estabelece que:

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Assim, em consonância ao art. 27 da Lei n. 9.868/99 e por razões de segurança jurídica, o efeito ex nunc deve ser aplicado a partir do trânsito em julgado da referida decisão, momento em que passou a ter eficácia plena.

Ressalta-se, ainda, a inaplicabilidade do disposto no art. 80-A da LC n. 231/2005, uma vez que se mostra incontroverso nos autos que não houve o pagamento do auxílio na seara administrativa.

Desse modo, considerando que o trânsito em julgado ocorreu em 14/04/2020 e o pleito dos recorrentes referem-se aos anos de 2016 a 2019, com pedidos administrativos realizados pela Corporação (pedidos no 467123/2016, 669393/2017, 614559/2018 e 575928/2019) e reconhecimento administrativo, mas sem qualquer prova de que a Administração Pública regularizou o pagamento, os promoventes fazem jus o recebimento, inclusive, também em razão da modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, o que, por consequência, se impõe a procedência do pedido inicial.

Nesse caminho, cito os entendimentos já proferidos por esta Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORES PÚBLICOS – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO – POLICIAIS MILITARES – ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO – PLEITO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DO AUXÍLIO UNIFORME REFERENTE AO ANO DE 2014 – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELO ESTADO –PLEITO DE AJUDA FARDAMENTO REFERENTE A 2016, 2017 E 2018 PELOS PROMOVENTES – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TJMT COM EFEITOS EX NUNC – PROMOÇÃO A MAJOR – FATO INCONTROVERSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A, DA LC 231/2005 – DECRETO ESTADUAL 8.178/2006 – DIREITO AO RECEBIMENTO – ARTIGOS 128 E 129 DA LEI COMPLEMENTAR N° 555/2014 – RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS NO CASO ESPECÍFICO – PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DOS PROMOVENTES PROVIDO E RECURSO DO PROMOVIDO DESPROVIDO.

A ADI Estadual n.o 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/08/2019, pelo plenário do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, declarou o auxílio fardamento convertido em pecúnia inconstitucional, porém modulou os efeitos da decisão atribuindo efeitos ex nunc, vale dizer, a partir do julgamento, o que não prejudica o caso dos autos, cuja cobrança é anterior, pois se refere aos anos de 2016 a 2018.

Não havendo o fornecimento gratuito do fardamento, os militares terão direito a indenização pecuniária, conforme art. 78 e seguintes da Lei Complementar no 231/2005 e Decreto Estadual no 8.178/2006 (art. 80-A da Lei Complementar no 231/2005).

Conforme o artigo 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005 “Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”.

Deve ser aplicada a Súmula 01 da Fazenda Pública pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso “O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação”.

A realização da promoção é fato incontroverso nos autos, já que afirmada pela parte promovente e não contestada pela parte promovida, nos termos do artigo 374, III, do Código de Processo Civil), motivo pelo qual faz jus ao seu recebimento.

Com efeito, mostra-se devido o pagamento da ajuda fardamento (anual) no importe de 30% (trinta por cento) referente aos anos de 2016, 2017 e 2018 com fulcro no artigo 129, da Lei Complementar n.o 555/2014, pois não restou abarcada pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo pelo E. TJMT.

A despeito de tal fundamentação, verifico que o magistrado Relator se limitou a analisar o conteúdo da ADI e entendeu que o militar que não recebeu o fardamento têm direito ao recebimento do correspondente auxílio, não adentrando na matéria expostos na sentença, qual seja: a natureza indenizatória, a necessidade de pedido administrativo e de comprovação do gasto para fazer jus ao referido auxílio.

Esta magistrada, quando da Relatoria de alguns outros processos dessa espécie – auxílio fardamento – tem proferido votos diversos conforme as peculiaridades do caso concreto, diferenciando duas situações: a) quando há reconhecimento administrativo do direito ao recebimento do auxílio fardamento, o que pressupõe o requerimento e comprovações necessárias, ensejando a procedência da pretensão; quando não há comprovação de requerimento administrativo, nem de deferimento administrativo, situação que enseja a improcedência da pretensão inicial, pois em se tratando de verba de caráter indenizatório, faz-se necessário o requerimento.

Aliás, é o que estabelece o artigo 129 da Lei Complementar no 555 de 2014 revogou a Lei Complementar 231/05, e suas alterações posteriores, bem como disposições da Lei Complementar 26/93 e legislou sobre o fardamento nos artigos 128 e 129:

Art. 129. O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração,
mediante requerimento
, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano. (Redação vetada pelo Governador, mantida pela Assembleia Legislativa)

Portanto, o pagamento do auxílio fardamento pressupõe provocação do interessado após omissão estatal, comprovando a natureza indenizatória da verba, não se tratando de pagamento automático. Por se tratar de verba indenizatória, pois, o seu não fornecimento enseja o pagamento de indenização, nos casos em que houver o gasto com o uniforme. Nesse sentido:

SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – FORNECIMENTO GRATUITO DO
FARDAMENTO
– AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FOI NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE
FARDAMENTO
– DIREITO PECUNIÁRIO INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O auxílio para aquisição de uniforme, após a regulamentação do art. 80-A da LC n. 244/06,
é indenização substitutiva, isto é, só configura o direito de recebimento ante a prova documental, quanto à aquisição do material e se não houver ocorrido o fornecimento do
fardamento
. (N.U 1002741-83.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO FARDAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES REFERENTES AOS ANOS DE 2013, 2014 E 2015. APLICAÇÃO DO ART. 80-A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 231/2005. AUSÊNCIA DA PROVA DE AQUISIÇÃO. SEM DEMONSTRAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso. Sentença que reconheceu a revelia da parte recorrente, julgou procedente o pedido e a condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 9.604,55 (nove mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) relativo ao auxílio fardamento dos anos de 2013, 2014 e 2015.

Propósito recursal pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ante a ausência de provas da aquisição da farda.

É orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça que não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis. (REsp 1701959 / SP RECURSO ESPECIAL- 2017/0215888-1, Data do julgamento 08/05/2018, DJe 23/11/2018) e art. 345, II, CPC.

O disposto no art. 128 e 129 da Lei Complementar no 555/2014 somente entrou em vigor em 01/01/2016. Até essa data, permanecem as disposições da Lei Complementar no 244/2006 que acrescentou o art. 80-A à Lei Complementar no 231/2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares de Mato Grosso.

Aplicação da Lei Complementar no 244/2006, que acrescentou o art. 80-A, sendo que a verba “etapa fardamento” somente deve ser concedida quando o uniforme não foi fornecido pela própria Corporação.

Por se tratar de indenização substitutiva, apenas deve ser concedida quando restarem demonstrados os gastos para aquisição do material.

Incumbência de o autor provar fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

Ausência de notas fiscais que demonstram a aquisição do uniforme impede o pagamento da indenização postulada.

“Precedentes”: N.U 1002741-83.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020; N.U 1002869-06.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020; N.U 1000210-87.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019) e N.U 1002458-60.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020).

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente os pleitos iniciais.

(N.U 1000267-52.2018.8.11.0030, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2020, Publicado no DJE
27/07/2020
)

No caso específico dos autos, não há prova de requerimento administrativo, nem comprovação do gasto com o fardamento e nem deferimento administrativo em favor de todos os promoventes. No voto proferido pelo Relator constou o seguinte:

Desse modo, considerando que o trânsito em julgado ocorreu em 14/04/2020 e o pleito dos recorrentes referem-se aos anos de 2016 a 2019, com pedidos administrativos realizados pela Corporação (pedidos no 467123/2016, 669393/2017, 614559/2018 e 575928/2019) e reconhecimento administrativo, mas sem qualquer prova de que a Administração Pública regularizou o pagamento, os promoventes fazem jus o recebimento, inclusive, também em razão da modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, o que, por consequência, se impõe a procedência do pedido inicial.

No entanto, tais pedidos não estão encartados aos autos, de modo que a improcedência da pretensão inicial, nos termos da sentença, se impõe.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e, por consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto e mantenho a sentença proferida por seus próprios fundamentos.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021